Tribunal: TJES
Processo: 0009909-33.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009909-33.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA e outros

APELADO: A. C. G. P. e outros (2)

RELATOR ORIGINÁRIO:DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. MORTE DE PASSAGEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA APÓLICE. PENSÃO MENSAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais.

O Juízo de origem condenou solidariamente a concessionária de transporte coletivo e a seguradora, no limite da apólice, ao pagamento de pensão mensal aos beneficiários da vítima fatal do acidente, além de indenização por danos morais e pagamento de honorários advocatícios.

A seguradora apelante alegou, entre outros pontos, (i) inexistência de solidariedade entre segurado e seguradora; (ii) necessidade de limitação da indenização aos valores contratados na apólice; (iii) ausência de prova da dependência econômica para o pensionamento; (iv) erro no enquadramento da pensão como dano material; e (v) necessidade de modificação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a seguradora responde solidariamente com a concessionária pelos danos materiais e morais nos limites da apólice;
(ii) estabelecer se o pensionamento mensal deve ser mantido e se há presunção da dependência econômica dos beneficiários da vítima fatal;
(iii) determinar a correta classificação da pensão como dano material ou dano corporal;
(iv) fixar os critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de transporte público é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a demonstração do dano, conduta e nexo causal.

O conjunto probatório, incluindo laudo pericial e testemunhos, comprova que o acidente decorreu exclusivamente da imprudência do motorista da empresa EXPRESSO ARACRUZ LTDA, afastando-se as hipóteses de excludentes de responsabilidade.

A jurisprudência do STJ confirma que a seguradora denunciada pode ser condenada solidariamente ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites da apólice (REsp 925.130/SP). Assim, a responsabilidade da seguradora está devidamente limitada aos valores contratados.

A pensão mensal devida aos filhos menores da vítima decorre de presunção de dependência econômica, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1554466/RJ), sendo desnecessária a comprovação específica do impacto financeiro no sustento da família.

O pensionamento mensal tem natureza de dano material, pois visa recompor a renda perdida pela família da vítima, diferenciando-se dos danos corporais, que se referem a lesões físicas.

O benefício previdenciário pago pelo INSS não deve ser abatido da pensão, pois possuem naturezas jurídicas distintas e podem ser cumulados (REsp 1884887/DF).

Os danos morais devem ser mantidos no valor fixado na sentença, considerando a gravidade do acidente e o sofrimento dos familiares da vítima. A fixação observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A correção monetária e os juros moratórios devem seguir a Taxa Selic, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.491.298/ES), com correção das parcelas desde o evento danoso e juros incidentes a partir do vencimento de cada prestação.

Os honorários advocatícios sucumbenciais não devem ser majorados, de acordo com a tese do Tema nº 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, pois a majoração desses honorários só é possível se o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic na atualização dos valores devidos a título de pensão mensal. Sem majoração de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

A seguradora denunciada responde solidariamente com o segurado pelos danos materiais e morais, nos limites da apólice.

A pensão mensal devida aos filhos menores da vítima fatal é presumida, dispensando a comprovação de dependência econômica.

O pensionamento decorrente da morte da vítima configura dano material, e não dano corporal.

Os valores devidos a título de pensão mensal devem ser corrigidos exclusivamente pela Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 406, 781 e 948, II; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 9º, e 602; CTB, arts. 29, III, “a”, 34 e 44.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 925.130/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.02.2012.

STJ, AgInt no REsp 1554466/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 09.08.2016.

STJ, REsp 1884887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2021.

STJ, AgInt no REsp 1.491.298/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.03.2024.

TJES, Apelação Cível 0034839-54.2013.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009909-33.2017.8.08.0047

DATA DA SESSÃO: 04/02/2025

R E L A T Ó R I O

(Segredo de Justiça)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESSOR SEGUROS S.A.
contra a sentença (fls. 841/851-v) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Indenização, pelo rito comum, movida por
ANA CAROLINA GUABIRABA POCIDONIO,

JOÃO MANOEL OLIVEIRA

POCIDÔNIO
e
AURORA POCIDÔNIO
, representados por
FLAVIANE GUABIRABA DOS SANTOS
e
AURORA POCIDÔNIO
, respectivamente.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial, condenando, de maneira solidária, a requerida (Expresso Aracruz Ltda) e a litisdenunciada, ora recorrente, (no limite da apólice de seguro) ao pagamento de: (i) pensão mensal em favor dos requerentes João Manoel Oliveira Pocidonio e Ana Carolina Guabiraba Pocidonio, no valor de R$ 1.011,36 (mil e onze reais e trinta e seis centavos) mensais, com acréscimo do décimo terceiro salário e adicional de férias, o valor deve ser dividido entre os dois credores e atualizado anualmente pelo INPC/IBGE, com termo inicial da obrigação no dia do falecimento de Patrick Pocidonio Pereira, em 18 de maio de 2017, o termo final da pensão será, respectivamente, em 22 de agosto de 2035 para João Manoel Oliveira Pocidonio e 17 de setembro de 2040 para Ana Carolina Guabiraba Pocidonio, as parcelas vencidas serão acrescidas de juros de mora e correção monetária, com base na Taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a contar de cada vencimento, com responsabilidade da seguradora limitada aos valores definidos na apólice; (ii) indenização por danos morais, no valor total de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais), distribuídos da seguinte forma: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para Aurora Pocidonio, R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) para Ana Carolina Guabiraba Pocidonio e R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) para João Manoel Oliveira Pocidonio, acrescido de juros de mora pela Taxa Selic (art. 406 do CC), com termo inicial a contar da data do acidente, a responsabilidade da seguradora também está limitada aos valores definidos na apólice de seguro; (iii) condenação das partes demandadas ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme os artigos 85, §§ 2º e 9º, do CPC.

Nas razões recursais (fls. 864/889), a apelante ESSOR SEGUROS S.A. requereu a reforma da sentença, apresentando os seguintes argumentos: (i) a responsabilidade da seguradora restringe-se aos termos do contrato de seguro, limitada ao valor máximo da apólice, não havendo que se falar em solidariedade entre segurado e seguradora; (ii) a sentença foi omissa quanto ao termo inicial, forma de correção e índice de atualização da importância segurada, uma vez que a obrigação da seguradora é de natureza contratual, e não decorrente de ato ilícito; (iii) o ônus da sucumbência não devem ser aplicados à via regressiva, pois a parte denunciada não resistiu à denunciação da lide; (iv) a ausência de prova de culpa exclusiva do condutor segurado pelo acidente ou, ao menos, necessidade de aplicação de culpa concorrente; (v) em relação ao pensionamento, não foi comprovado o impacto da renda da vítima no sustento da família, devem ser abatidos os valores pagos pelo INSS, a incidência de juros e correção monetária deve ocorrer apenas sobre as parcelas vencidas a partir da citação e do ajuizamento da ação, respectivamente, caso seja mantida a pensão, deve ser aplicada a constituição de capital com base no artigo 602 do CPC, para garantir o cumprimento da obrigação sem onerar excessivamente a parte ré; (vi)o enquadramento da pensão como danos corporais, em vez de danos materiais; (vii) a indenização por danos morais deve ser declarada improcedente ou, caso contrário, o valor fixado deve ser reduzido a níveis proporcionais e em conformidade com a jurisprudência local; (viii) a data de início da correção monetária para os danos morais deve ser a do trânsito em julgado da decisão e a Taxa Selic deve ser aplicada exclusivamente, sem a adição de outro índice de correção ou juros.

Em contrarrazões (fls. 895/908), a parte autora/apelada defendeu a improcedência do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença.

Em contrarrazões (Id. 8482160), a empresa EXPRESSO ARACRUZ LTDA se manifestou pela improcedência do recurso apenas quanto ao pedido de ausência de responsabilidade solidária.O Ministério Público (Id. 10106942) se manifestou pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença
a quo
.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de dezembro de 2024.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESSOR SEGUROS S.A.
contra a sentença (fls. 841/851-v) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Indenização, pelo rito comum, movida por
ANA CAROLINA GUABIRABA POCIDONIO,

JOÃO MANOEL OLIVEIRA

POCIDÔNIO
e
AURORA POCIDÔNIO
, representados por
FLAVIANE GUABIRABA DOS SANTOS
e
AURORA POCIDÔNIO
, respectivamente.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial, condenando, de maneira solidária, a requerida (Expresso Aracruz Ltda) e a litisdenunciada, ora recorrente, (no limite da apólice de seguro) ao pagamento de: (i) pensão mensal em favor dos requerentes João Manoel Oliveira Pocidonio e Ana Carolina Guabiraba Pocidonio, no valor de R$ 1.011,36 (mil e onze reais e trinta e seis centavos) mensais, com acréscimo do décimo terceiro salário e adicional de férias, o valor deve ser dividido entre os dois credores e atualizado anualmente pelo INPC/IBGE, com termo inicial da obrigação no dia do falecimento de Patrick Pocidonio Pereira, em 18 de maio de 2017, o termo final da pensão será, respectivamente, em 22 de agosto de 2035 para João Manoel Oliveira Pocidonio e 17 de setembro de 2040 para Ana Carolina Guabiraba Pocidonio, as parcelas vencidas serão acrescidas de juros de mora e correção monetária, com base na Taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a contar de cada vencimento, com responsabilidade da seguradora limitada aos valores definidos na apólice; (ii) indenização por danos morais, no valor total de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais), distribuídos da seguinte forma: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para Aurora Pocidonio, R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) para Ana Carolina Guabiraba Pocidonio e R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) para João Manoel Oliveira Pocidonio, acrescido de juros de mora pela Taxa Selic (art. 406 do CC), com termo inicial a contar da data do acidente, a responsabilidade da seguradora também está limitada aos valores definidos na apólice de seguro; (iii) condenação das partes demandadas ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme os artigos 85, §§ 2º e 9º, do CPC.

Nas razões recursais (fls. 864/889), a apelante ESSOR SEGUROS S.A. requereu a reforma da sentença, apresentando os seguintes argumentos: (i) a responsabilidade da seguradora restringe-se aos termos do contrato de seguro, limitada ao valor máximo da apólice, não havendo que se falar em solidariedade entre segurado e seguradora; (ii) a sentença foi omissa quanto ao termo inicial, forma de correção e índice de atualização da importância segurada, uma vez que a obrigação da seguradora é de natureza contratual, e não decorrente de ato ilícito; (iii) o ônus da sucumbência não devem ser aplicados à via regressiva, pois a parte denunciada não resistiu à denunciação da lide; (iv) a ausência de prova de culpa exclusiva do condutor segurado pelo acidente ou, ao menos, necessidade de aplicação de culpa concorrente; (v) em relação ao pensionamento, não foi comprovado o impacto da renda da vítima no sustento da família, devem ser abatidos os valores pagos pelo INSS, a incidência de juros e correção monetária deve ocorrer apenas sobre as parcelas vencidas a partir da citação e do ajuizamento da ação, respectivamente, caso seja mantida a pensão, deve ser aplicada a constituição de capital com base no artigo 602 do CPC, para garantir o cumprimento da obrigação sem onerar excessivamente a parte ré; (vi)o enquadramento da pensão como danos corporais, em vez de danos materiais; (vii) a indenização por danos morais deve ser declarada improcedente ou, caso contrário, o valor fixado deve ser reduzido a níveis proporcionais e em conformidade com a jurisprudência local; (viii) a data de início da correção monetária para os danos morais deve ser a do trânsito em julgado da decisão e a Taxa Selic deve ser aplicada exclusivamente, sem a adição de outro índice de correção ou juros.

Em contrarrazões (fls. 895/908), a parte autora/apelada defendeu a improcedência do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença.

Em contrarrazões (Id. 8482160), a empresa EXPRESSO ARACRUZ LTDA se manifestou pela improcedência do recurso apenas quanto ao pedido de ausência de responsabilidade solidária.

O Ministério Público (Id. 10106942) se manifestou pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença
a quo
.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das questões devolvidas.

Ab initio
, cumpre destacar alguns pontos relevantes dos autos para melhor elucidação dos fatos.

Na origem, em apertada síntese, na inicial (fls. 02/15) a parte autora/apelada relatou que o genitor da Ana Carolina e do João Manoel, e filho da Aurora, Patrick Pocidonio Pereira, faleceu em acidente automobilístico no dia 18/05/2017 devido a conduta culposa praticada pelo condutor de ônibus pertencente à empresa requerida (EXPRESSO ARACRUZ LTDA) e, uma vez presentes os pressupostos do ato ilícito culposo e do nexo de causalidade, as partes requerentes fazem jus à reparação por danos morais e materiais.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva da concessionária de transporte público coletivo. O juízo originários concluiu que a conduta imprudente do motorista da empresa ré foi a única responsável pelo acidente, configurando-se o ato ilícito e o nexo causal, ensejando a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.

Fixadas tais premissas, entendo que merece parcial reforma o
decisum
em testilha.

Verifico que a controvérsia da demanda cinge-se na possível responsabilidade das rés no acidente narrado na inicial e indenizações por danos morais e materiais decorrentes do sinistro.

Seguindo o posicionamento do juízo sentenciante, entendo que o caso em comento deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, aplicando a teoria do risco administrativo, uma vez que figura como uma concessionária de serviço público na medida em que a empresa realiza o transporte coletivo de passageiros, aplicando-se o previsto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que:

“
no ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade do Poder Público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na ideia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa, e nexo causal.
Admite-se abrandamento ou mesmo exclusão da responsabilidade objetiva, se coexistirem atenuantes ou excludentes, que atuem sobre o nexo de causalidade” (REsp n. 866.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2007, DJe de 7/3/2008, grifo nosso).

Corrobora ainda:

“Sabe-se, contudo, que
a responsabilidade da Administração Pública, que hoje atingiu o ápice de seu caminho evolutivo, consagra o princípio do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes
[...]
Filio-me ao entendimento de que o citado dispositivo constitucional aplica-se indistintamente a todos os casos em que se perquira a responsabilização estatal, seja por condutas comissivas, seja por condutas omissivas. A distinção promovida pelo legislador não se justifica em função da postura ativa ou omissa dos agentes do governo, mas, sim, diante das peculiaridades dos serviços e ações que são impostos ao Estado, bem como em virtude de sua posição perante a sociedade, de garantidor da ordem e do bem-comum.
Dessa forma, foi-lhe imposta uma carga de valoração negativa superior para os danos causados pelos prepostos estatais (nessa qualidade), em comparação àqueles mesmos danos causados por particulares,
não importando, todavia, que o sinistro tenha decorrido de uma ação ou de uma omissão – orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento proferido em sede de repercussão geral (RE 841.526, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30.03.2016, acórdão eletrônico DJe-159 divulg 29.07.2016 public 01.08.2016)
.

(AREsp n. 2.746.806, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16/10/2024, grifo nosso)

Inclusive, desta forma segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS – DANOS ESTÉTICOS – TAXA SELIC – COBERTURA SECURITÁRIA – FRANQUIA – ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva. Inteligência do artigo 37, §6º, da CF
. 2.
A concessionária de serviços públicos não foi capaz de demonstrar, no caso concreto, a culpa exclusiva da vítima, de modo que deve responder pelos danos ocasionados em decorrência do atropelamento.
[...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0034839-54.2013.8.08.0048, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Mar/2024, grifo nosso)

Nessa esteira, dispensa-se a comprovação de culpa, bastando que se verifique a conduta, nexo causal e dano, só podendo ser elidida nas hipóteses de fato exclusivo da vítima, caso fortuito/força maior, fato de terceiro.

In casu
, compulsando-se os autos, o Laudo Pericial emitido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (fls. 43/71) contatou que:

(...)
o VEÍCULO RODOVIÁRIO COMBINADO DE CARGA SEMIRREBOQUE – UT2, é o protagonista passivo do acidente
, para o qual contribuiu apenas com sua presença,
tendo sua trajetória prioritária interceptada pelo veículo ÔNIBUS – UTI, protagonista direto ativo do sinistro, o qual adentrou à via preferencial sem respeitar as normas de circulação e conduta vigentes.

Consta, ainda, no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 81/85) que:

Assim, à vista dos elementos de informação acima citados, sobretudo declarações testemunhais e periciais, é bem de ver-se que
o motorista da empresa Expresso Aracruz, GENECI FLÁVIO DA CUNHA, foi o responsável por dar azo ao acidente em tela
, o qual culminou com o seu falecimento e demais vítimas, uma vez que o ônibus seguia sentido Barra do Riacho e colidiu com a carreta que seguia da Fábrica em sentido Jacupemba. Com a morte de GENECI, em desfavor dele pugnamos pelo ARQUIVAMENTO.

Nesta seara, é cediço que o motorista deverá adotar especial precaução ao aproximar-se de um cruzamento ou na execução de qualquer manobra, conforme arts. 34 e 44, do CTB, sendo que o art. 29, III, “a”, do mesmo diploma legal, prevê a preferência de passagem daquele que estiver circulando pela rodovia, senão vejamos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Conforme se depreende dos autos, o motorista do coletivo, ao sair de uma interseção e adentrar na rodovia ES-010 sem a devida cautela e a observância das regras de preferência, foi o causador do acidente descrito na exordial.

Brilhantemente pontuou o magistrado
a quo
:

Tais fatos são corroborados pelas testemunhas Josias Guilherme da Silva e Rosângela Márcia da Silva, que ao prestarem suas declarações em juízo (mídia digital de fl. 806) informaram que
o preposto da requerida adentrou a via de rolamento em que trafegava o caminhão conduzido pelo genitor/filho dos requerentes sem se certificar da possibilidade completa de execução da manobra, ou seja, sem a garantia de que atravessaria por completo a pista de rolamento em que trafegava o caminhão antes da ocorrência do impacto entre os veículos
. Nesse ponto, denoto ainda que as testemunhas foram enfáticas em relatar que no momento da colisão
o preposto da requerida imprimia velocidade incompatível com o transporte coletivo, deixando de se atentar ao seu dever objetivo de cuidado
. As declarações de pessoas que presenciaram o sinistro ajudam a demonstrar de forma ainda mais evidente o que fora declinado pelo perito criminal responsável pela análise do caso, e, notadamente, demonstram que o motorista contratado pela empresa requerida ao realizar uma conduta imprudente (adentrar a via de rolamento do veículo conduzido pelo genitor/filho dos requerentes antes da passagem completa do automóvel) causou de forma exclusiva o sinistro apontado.

Em que pese os argumentos da apelante, não prosperam as teses de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, ante o vasto conteúdo probatório carreado aos autos, restando incontestável a responsabilidade exclusiva do motorista da requerida EXPRESSO ARACRUZ LTDA pelo acidente e, comprovada a conduta, o dano e o nexo causal, e não se verificando culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros, caso fortuito e força maior como excludentes do nexo causal, decorre o dever de indenizar.

Outrossim, descabida a tese de que não se pode admitir a existência de solidariedade entre seguradora e segurado, conforme posicionamento consolidado do STJ: “em ação de reparação de danos movida em face do segurado,
a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”. (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012, grifo nosso).

Muito embora se trate de matéria com expressa previsão legal (art. 781 do CC), assim como registrou o juiz sentenciante, deixo assente que a responsabilidade da seguradora tem sua limitação aos termos da apólice.

Consoante apólice de fls. 150, verifica-se a cobertura contratual para “Danos Materiais Causados a Terceiros” com limite máximo de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e “Danos Morais Causados a Passageiros e Terceiros” com limite máximo de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), portanto, esses são os limites a serem observados pela litisconsorciada.

Quanto aos danos materiais, pleiteou a parte autora pensionamento, questão essa impugnada pela apelante.

Depreende-se dos autos que a vítima era genitor de João Manoel Oliveira Pocidonio e Ana Carolina Guabiraba Pocidonio,
é inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida a reparação por danos materiais à prole, inclusive desnecessária a comprovação de impacto da renda da vítima no sustento da família, eis que presumida.

Nessa toada:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]

VI.
Consoante o entendimento desta Corte, “a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova” (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015)
. [...] (AgInt no REsp 1554466/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016, grifo nosso)

Sendo assim, no caso de morte de genitor, é devida pensão aos filhos, conforme art. 948, II do CC, e, considerando que a vítima auferia o valor de R$ 1.517,05 (mil quinhentos e dezessete reais e cinco centavos), entendo que acertadamente o juízo primevo fixou em 2/3 (dois terços) do montante, perfazendo o valor de R$ 1.011,36 (mil e onze reais e trinta e seis centavos), com acréscimo do percentual relativo ao décimo terceiro salário e o adicional de férias, tendo em vista que fora demonstrado o vínculo empregatício do
de cujus
.

Tocante ao pedido de abatimento dos valores pagos pelo INSS pela apelante, não merece ser acolhida tal irresignação recursal, uma vez que o STJ já firmou entendimento de que “
o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício
” (REsp 1884887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021, grifo nosso), neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.
[...] (AgInt no REsp n. 1.795.855/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021, grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE
. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO DE CUJUS. PRECEDENTES. DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR RECEBIDO PELAS FILHAS. 1.
A jurisprudência desta Corte é disposta no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas
. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes. 2. Configurada a
possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais
, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida às filhas menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes. (...) (AgRg no REsp n. 1.388.266/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 16/5/2016, grifo nosso)

Quanto aos índices de atualização aplicáveis, é imprescindível registrar que o Exmo. Ministro Raul Araújo, ao julgar monocraticamente o RE nº 1.491.298/ES, deu provimento ao recurso para determinar a incidência da Taxa Selic, em substituição ao INPC-IBGE, para a atualização dos valores devidos a título de pensionamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCELAS DA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Casa admite o prequestionamento implícito, entendido como o debate das teses jurídicas insertas nas normas apontadas como violadas, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal, sendo essa a situação dos autos" (AgInt no REsp 2.080.316/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

2.
Segundo o entendimento do STJ, "após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de correção monetária
" (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe de 08/10/2021).

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no Ag. em Recurso Especial nº1.491.298/ES. 2019/0114266-1. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Data de Publicação: 11/03/24).

No que diz respeito à atualização monetária do valor devido a título de pensão mensal, colhe-se da jurisprudência do STJ o seguinte:

“(...) 4. No caso do pensionamento mensal, em razão da incapacidade laborativa, '
As parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação'
(EDcl no REsp 1.591.178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe de 25/04/2019). 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar parcial provimento ao recurso especial.” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.510.104/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/11/2019, DJe de 12/12/2019)

Como se vê, a fluência da correção monetária e dos juros moratórios se dá a partir do evento danoso e do vencimento de cada parcela, respectivamente, com incidência da taxa Selic, devendo ser reformada a sentença apenas para fazer consignar este ponto.

A seguradora argumentou, em continuidade, ser indevido o enquadramento da pensão mensal como dano material previsto na apólice, uma vez que se trataria de danos corporais, contudo, é certo que a pensão mensal decorrente de ato ilícito, destinada à recomposição do valor que os demandantes deixaram de usufruir em razão do falecimento do genitor e no contexto da subsistência familiar, possuindo nítida natureza de dano material, e não dano corporal.

Desta forma segue a jurisprudência deste Egrégio TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURADORA -PENSÃO MENSAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO DANO MATERIAL COBERTURA DA APÓLICE DE SEGURO RECURSO IMPROVIDO.
1. Ainda que seja resultante de um evento morte, o pensionamento mensal concedido encontra-se abarcado na indenização por danos materiais, prevista na apólice de seguro, isso porque a perda de renda possui evidente natureza material, independentemente de sua origem
. 2. O próprio contrato de seguro separa as coberturas em danos corporais (dano físico e corpóreo com efeitos patrimoniais) e materiais (propriamente dito) especificando que esta última é a obrigação de reembolso assumida pela Seguradora, referente à(s) reclamação(ões) de terceiro(s), decorrente(s) exclusivamente de danos à propriedade material.
3. O pensionamento estabelecido decorre justamente da perda financeira amargada pelo agravado/beneficiário com o evento que vitimou seus genitores, em virtude de sua relação de dependência econômica para com eles, ou seja, dano estritamente patrimonial (material)
. 4. A pensão por morte devida está, portanto, inserida na indenização por danos materiais, e não na indenização por danos corporais. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047209000141, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, grifo nosso)

Em relação aos danos morais, destaca-se que, na hipótese, é inegável a violação aos direitos da personalidade da parte apelada, que suportou todo sofrimento físico e psicológico com a perda de seu pai/filho de forma abrupta e precoce, indo ao encontro de jurisprudência do STJ que “
considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22.06.2020, grifo nosso).

Nesse diapasão, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, o caráter repressivo e preventivo da indenização, a extensão do prejuízo causado à vítima, além da vedação do enriquecimento ilícito.

Todo este contexto fático me leva a concluir pela adequação do
quantum
arbitrado em sentença.

Inclusive, convém observar precedentes deste Colendo Tribunal em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PERTENCENTE A MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. DECAPITAÇÃO DE ALUNA PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. FALTA DO DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA DA MUNICIPALIDADE. MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS, ESPECIALMENTE ADOLESCENTES, NÃO OBSERVADAS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CRIMINAL E CÍVEL. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO CORRETAMENTE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA SOPESADOS EM CONJUNTO COM A EXCEPCIONALIDADE DO CASO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7)
Muito embora os precedentes desta Corte de Justiça indiquem o arbitramento de indenização por dano moral em favor de pais que têm seus filhos vítima de acidente de trânsito fatal, em sua maioria, entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais), a depender das circunstâncias de cada demanda,
o caso aqui noticiado apresenta excepcionalidade que extrapola os dolorosos e cruéis casos citados, pois envolve a decapitação de uma adolescente, no meio da praça municipal, em frente aos seus amigos de escola e vizinhos de comunidade, tendo a genitora apelada que se deparar com o cenário de filme de terror ao ter ciência do óbito de sua filha pela falha na prestação do serviço de transporte escolar pelo município apelante, justificando o arbitramento da indenização em patamar superior, no montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), o que não afronta o princípio da proporcionalidade e nem acarreta enriquecimento indevido da recorrida. 8) Recurso desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005239-06.2016.8.08.0008, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023, grifo nosso)

Ademais, ao julgar a causa cuja origem decorre do mesmo fato, mesmo acidente, a ínclita Desembargadora Heloisa Cariello assim decidiu acerca dos danos morais, senão vejamos:

“No caso concreto destes autos, penso haver circunstância fática que autoriza a manutenção do valor do dano moral no patamar de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada demandante, portanto, superior ao que tem sido ordinariamente fixado em casos envolvendo morte de familiar no contexto de acidente de trânsito.

O lastro probatório evidencia que a causa mortis do pai dos demandantes foi “carbonização” (fls. 49), o que torna mais trágica a súbita perda de um ente querido, acrescendo-se as dificuldades que foram adicionadas ao processo de luto e despedida diante de um corpo que se tornou reconhecível apenas por meio de “exame antropológico” realizado pelo DML (fls. 65)
.

Sem pretender medir a dor vivida pela perda de alguém (pois o sentimento é insondável e o sofrimento imensurável), não posso deixar de considerar que há, no caso, uma peculiaridade fática que, conforme delineado, torna o abalo emocional e psicológico ainda mais agudo.

Tal circunstância afasta, no meu entender, a aplicação dos precedentes que fixam o dano moral na hipótese de morte de familiar no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), razão pela qual entendo pela manutenção da indenização fixada na r. sentença vergastada em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada um dos demandantes
”.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003907-64.2018.8.08.0030, 2ª Câmara Cível, Data: 26/Aug/2024)

Considerando que de igual modo faleceu a vítima destes autos, Senhor Patrick Pocidonio Pereira, conforme conta em Certidão de Óbito (fl. 30) e Laudo de Exame Cadavérico (fl. 31), sigo o posicionamento da douta Desembargadora, mantendo o valor nos termos da sentença, R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para Aurora Pocidonio, R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) para Ana Carolina Guabiraba Pocidonio e R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) para João Manoel Oliveira Pocidonio.

Já em relação aos índices de atualização dos danos materiais e morais, uma vez que as obrigações em questão possuem natureza extracontratual, devem também as indenizações por danos materiais e por danos morais ser corrigidas pela Taxa Selic, nos termos da jurisprudência da Corte Superior e deste e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – ÍNDICE – OMISSÃO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL – TAXA SELIC
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, é “possível a fixação dos índices de correção monetária na fase de execução quando não fixados na sentença executada, haja vista a ausência de coisa julgada” (TJES, Classe: Apelação, 062189000391, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

2. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e art. 1.036 do CPC/2015), firmou-se o entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC (AgInt no REsp 1628809/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017).

3. Diante da nítida caracterização da litigiosidade no cumprimento de sentença é cabível, diante da jurisprudência pátria, o arbitramento de verba honorária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000717-93.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 19/08/21, grifo nosso)

Quanto aos ônus sucumbenciais, entendo que deve prevalecer a condenação do apelante nas verbas honorárias fixadas pelo juízo sentenciante, uma vez caracterizada sua resistência à lide, considerando que, tanto na contestação quanto na apelação, o apelante defendeu a total improcedência do pedido indenizatório.

Entendimento esse realizado em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Decidida integralmente a lide posta em juízo, com expressa e coerente indicação dos fundamentos em que se firmou a formação do livre convencimento motivado, não se cogita violação do art. 535 do CPC/1973, ainda que rejeitados os embargos de declaração opostos.

2. A Segunda Seção desta Corte, julgando o REsp 925.130/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, possui orientação no sentido de que a “seguradora, aceitando a denunciação da lide realizada pelo segurado, inclusive contestando os pedidos do réu, assume posição de litisconsorte passivo na demanda principal, podendo ser condenada direta e solidariamente a pagar os prejuízos experimentados pelo adversário do denunciante, nos limites contratados na apólice para a cobertura de danos causados a terceiros”.

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem afirmou, categoricamente, que houve condenação solidária do segurado e da seguradora no título executivo judicial, desta última nos limites contratados na apólice.

Ademais, da análise do título exequendo, verifica-se que houve explícito reconhecimento de que, com a aceitação da denunciação da lide, a seguradora foi incluída no feito na condição de litisconsorte passiva e não como assistente litisconsorcial, ficando expresso que os autores poderiam cobrar diretamente da denunciada o valor da indenização.

4.
A seguradora, na condição de litisconsorte passiva, dado o acolhimento da denunciação da lide, também tornou-se responsável pelo adimplemento da condenação perante o autor da ação indenizatória, devendo, do mesmo modo, responder pelos consectários legais decorrentes de tal condenação, ou seja, correção monetária e juros de mora.

5. A responsabilidade da litisdenunciada pelo pagamento dos juros moratórios deve ser contada a partir de sua citação na ação indenizatória, pois, embora não exista o vínculo contratual entre a seguradora e a parte autora, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada.

6. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 805.562/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 1/2/2017, grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DESPESAS MÉDICAS. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO INDICADO PELO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE REEMBOLSO ATÉ O VALOR LIMITADO EM CONTRATO. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. '
Tendo a Corte de origem expressamente manifestado a existência de resistência qualificada à pretensão autoral, inclusive com a apresentação de contestação e agravo de instrumento, não há falar em irregularidade na condenação da ré ao pagamento de honorários e demais despesas processuais
' (AgRg no AREsp n. 513.903/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2015, DJe 16/9/2015). 2. Esta Corte possui jurisprudência firmada de que, quando o acórdão proferido é de cunho condenatório, devem os honorários advocatícios ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 589.770/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017) Além disso, "O Tribunal de origem concluiu que houve pretensão resistida. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

(AgRg no AREsp 593.888/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 5/5/2015, grifo nosso).

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença apenas para que a pensão mensal em favor dos requerentes seja atualizado pela Taxa Selic e as parcelas vencidas e vincendas serão acrescidas de juros de mora, com base na Taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a contar de cada vencimento, com responsabilidade da seguradora limitada aos valores definidos na apólice.

Majoro os honorários advocatícios em 13% (treze por cento) sobre a condenação.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho parcialmente o voto de relatoria (dar parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença apenas para que a pensão mensal em favor dos requerentes seja atualizado pela Taxa Selic e as parcelas vencidas e vincendas serão acrescidas de juros de mora, com base na Taxa Selic, a contar de cada vencimento, com responsabilidade da seguradora limitada aos valores definidos na apólice), divergindo apenas em relação à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (§ 11, art. 85, CPC), pois, de acordo com a tese do Tema nº 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração desses honorários só é possível se o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido.

Por tão razão, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 1º Grau de Jurisdição.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 18/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Eminentes Desembargadores,
na sessão de 04/02/25 pedi vista dos autos em razão da divergência inaugurada e do julgamento estendido.

Rememoro que o presente feito trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANA CAROLINA GUABIRABA POCIDÔNIO, JOÃO MANOEL OLIVEIRA POCIDÔNIO
e
AURORA POCIDÔNIO
em face de
EXPRESSO ARACRUZ LTDA
e
ESSOR SEGUROS S/A
, colimando a condenação destes ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais em razão do acidente que vitimou o Sr. Patrick Pocidônio Pereira, pai dos dois primeiros autores e filho da última.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as requeridas ao pagamento de:
I)
pensão mensal em favor dos requerentes João Manoel Oliveira Pocidônio e Ana Carolina Guabiraba Pocidônio, no valor de R$1.011,36 (mil e onze reais e trinta e seis centavos) mensais, com acréscimo do décimo terceiro salário e adicional de férias, o valor deve ser dividido entre os dois credores e atualizado anualmente pelo INPC/IBGE, com termo inicial da obrigação no dia do falecimento de Patrick Pocidônio Pereira, em 18 de maio de 2017, o termo final da pensão será, respectivamente, em 22 de agosto de 2035 para João Manoel Oliveira Pocidônio e 17 de setembro de 2040 para Ana Carolina Guabiraba Pocidônio, as parcelas vencidas serão acrescidas de juros de mora e correção monetária, com base na Taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a contar de cada vencimento, com responsabilidade da seguradora limitada aos valores definidos na apólice e
II)
indenização por danos morais, no valor total de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais), distribuídos da seguinte forma: R$70.000,00 (setenta mil reais) para Aurora Pocidônio, R$63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) para Ana Carolina Guabiraba Pocidônio e R$63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) para João Manoel Oliveira Pocidônio, acrescido de juros de mora pela Taxa Selic (art. 406 do CC), com termo inicial a contar da data do acidente, a responsabilidade da seguradora também está limitada aos valores definidos na apólice de seguro.

O em. Des. Relator Jorge Henrique Valle dos Santos deu
parcial provimento
ao apelo interposto por
ESSOR SEGUROS S/A
para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas
“para que a pensão mensal em favor dos requerentes seja atualizado pela Taxa Selic e as parcelas vencidas e vincendas acrescidas de juros de mora, com base na Taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a contar de cada vencimento, com responsabilidade da seguradora limitada aos valores definidos na apólice”.

Realizou, ainda, a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para
13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

O em. Des. Sérgio Ricardo de Souza inaugurou parcial divergência
apenas para que não seja majorada a verba honorária recursal.

O em. Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima proferiu voto para acompanhar o em. Relator.

Pedi, então, vista dos autos para melhor análise das questões levantadas, em razão do julgamento estendido.

Pois bem. Após refletir acerca das ponderações expostas pelos em. Pares, não tenho dúvidas em acompanhar o em. Des. Relator no que se refere ao mérito da demanda e, portanto, dar parcial provimento ao recurso para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para
que a pensão mensal em favor dos requerentes seja atualizada pela Taxa Selic, a contar de cada vencimento, com responsabilidade da seguradora limitada aos valores definidos na apólice.

Nada obstante, com relação à majoração recursal da verba honorária sucumbencial, entendo não ser o caso de sua aplicação, uma vez que, nos termos da tese vinculante fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº1.865.553/PR, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1059),
“a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido
integralmente
desprovido ou não conhecido pelo tribunal
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Considerando, portanto, o parcial provimento do apelo ora em análise, não há que se falar em majoração recursal da verba honorária.

Ante o exposto, rogo vênia ao em. Des. Relator Jorge Henrique Valle dos Santos e acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Essa divergência, senhor Presidente, eu até estava analisando, ela é uma divergência que no fundo, é apenas uma observação de erro material, a meu ver, voto com o eminente Relato, que deu parcial provimento ao recurso da apelação, e na sequência, tem uma frase majorando os honorários advocatícios sobre a condenação. A divergência é só na majoração.

Sou obrigado a seguir a divergência, mas entendo, muito respeitosamente, que era caso só do eminente Relator aclarar se ele manteria essa redação aqui, após dar parcial provimento a Apelação.

De qualquer maneira, estou acompanhando a divergência, Presidente, eu não vejo inclusive motivo para a modificação da relatoria.

Mas fica aí a elevada apreciação de Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Mas aí nós teríamos que prosseguir o julgamento?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Não, já está em julgamento estendido, eu sou o quinto voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Quem inaugurou a divergência, foi o Desembargador Sérgio, que fica designado o Relator para o acórdão.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009909-33.2017.8.08.0047

APELANTES:
ESSOR SEGUROS S.A, EXPRESSO ARACRUZ LTDA

APELADO
S
:
ANA CAROLINA GUABIRABA POCIDONIO, JOÃO MANOEL OLIVEIRA POCIDÔNIO

JUIZ DE DIREITO: DR. LUCAS MODENESE VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

(Segredo de Justiça)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESSOR SEGUROS S.A. contra a sentença (fls. 841/851-v) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Indenização, pelo rito comum, movida por ANA CAROLINA GUABIRABA POCIDONIO, JOÃO MANOEL OLIVEIRA POCIDÔNIO e AURORA POCIDÔNIO, representados por FLAVIANE GUABIRABA DOS SANTOS e AURORA POCIDÔNIO, respectivamente.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial, condenando, de maneira solidária, a requerida (Expresso Aracruz Ltda) e a litisdenunciada, ora recorrente, (no limite da apólice de seguro) ao pagamento de: (i) pensão mensal em favor dos requerentes João Manoel Oliveira Pocidonio e Ana Carolina Guabiraba Pocidonio, no valor de R$ 1.011,36 (mil e onze reais e trinta e seis centavos) mensais, com acréscimo do décimo terceiro salário e adicional de férias, o valor deve ser dividido entre os dois credores e atualizado anualmente pelo INPC/IBGE, com termo inicial da obrigação no dia do falecimento de Patrick Pocidonio Pereira, em 18 de maio de 2017, o termo final da pensão será, respectivamente, em 22 de agosto de 2035 para João Manoel Oliveira Pocidonio e 17 de setembro de 2040 para Ana Carolina Guabiraba Pocidonio, as parcelas vencidas serão acrescidas de juros de mora e correção monetária, com base na Taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a contar de cada vencimento, com responsabilidade da seguradora limitada aos valores definidos na apólice; (ii) indenização por danos morais, no valor total de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais), distribuídos da seguinte forma: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para Aurora Pocidonio, R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) para Ana Carolina Guabiraba Pocidonio e R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) para João Manoel Oliveira Pocidonio, acrescido de juros de mora pela Taxa Selic (art. 406 do CC), com termo inicial a contar da data do acidente, a responsabilidade da seguradora também está limitada aos valores definidos na apólice de seguro; (iii) condenação das partes demandadas ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme os artigos 85, §§ 2º e 9º, do CPC.

Nas razões recursais (fls. 864/889), a apelante ESSOR SEGUROS S.A. requereu a reforma da sentença, apresentando os seguintes argumentos: (i) a responsabilidade da seguradora restringe-se aos termos do contrato de seguro, limitada ao valor máximo da apólice, não havendo que se falar em solidariedade entre segurado e seguradora; (ii) a sentença foi omissa quanto ao termo inicial, forma de correção e índice de atualização da importância segurada, uma vez que a obrigação da seguradora é de natureza contratual, e não decorrente de ato ilícito; (iii) o ônus da sucumbência não devem ser aplicados à via regressiva, pois a parte denunciada não resistiu à denunciação da lide; (iv) a ausência de prova de culpa exclusiva do condutor segurado pelo acidente ou, ao menos, necessidade de aplicação de culpa concorrente; (v) em relação ao pensionamento, não foi comprovado o impacto da renda da vítima no sustento da família, devem ser abatidos os valores pagos pelo INSS, a incidência de juros e correção monetária deve ocorrer apenas sobre as parcelas vencidas a partir da citação e do ajuizamento da ação, respectivamente, caso seja mantida a pensão, deve ser aplicada a constituição de capital com base no artigo 602 do CPC, para garantir o cumprimento da obrigação sem onerar excessivamente a parte ré; (vi)o enquadramento da pensão como danos corporais, em vez de danos materiais; (vii) a indenização por danos morais deve ser declarada improcedente ou, caso contrário, o valor fixado deve ser reduzido a níveis proporcionais e em conformidade com a jurisprudência local; (viii) a data de início da correção monetária para os danos morais deve ser a do trânsito em julgado da decisão e a Taxa Selic deve ser aplicada exclusivamente, sem a adição de outro índice de correção ou juros.

Em contrarrazões (fls. 895/908), a parte autora/apelada defendeu a improcedência do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença.

Em contrarrazões (Id. 8482160), a empresa EXPRESSO ARACRUZ LTDA se manifestou pela improcedência do recurso apenas quanto ao pedido de ausência de responsabilidade solidária.

O Ministério Público (Id. 10106942) se manifestou pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença
a quo
.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das questões devolvidas.

Ab initio
, cumpre destacar alguns pontos relevantes dos autos para melhor elucidação dos fatos.

Na origem, em apertada síntese, na inicial (fls. 02/15) a parte autora/apelada relatou que o genitor da Ana Carolina e do João Manoel, e filho da Aurora, Patrick Pocidonio Pereira, faleceu em acidente automobilístico no dia 18/05/2017 devido a conduta culposa praticada pelo condutor de ônibus pertencente à empresa requerida (EXPRESSO ARACRUZ LTDA) e, uma vez presentes os pressupostos do ato ilícito culposo e do nexo de causalidade, as partes requerentes fazem jus à reparação por danos morais e materiais.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva da concessionária de transporte público coletivo. O juízo originários concluiu que a conduta imprudente do motorista da empresa ré foi a única responsável pelo acidente, configurando-se o ato ilícito e o nexo causal, ensejando a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.

Fixadas tais premissas, entendo que merece parcial reforma o
decisum
em testilha.

Verifico que a controvérsia da demanda cinge-se na possível responsabilidade das rés no acidente narrado na inicial e indenizações por danos morais e materiais decorrentes do sinistro.

Seguindo o posicionamento do juízo sentenciante, entendo que o caso em comento deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, aplicando a teoria do risco administrativo, uma vez que figura como uma concessionária de serviço público na medida em que a empresa realiza o transporte coletivo de passageiros, aplicando-se o previsto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que:

“no ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade do Poder Público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na ideia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa, e nexo causal. Admite-se abrandamento ou mesmo exclusão da responsabilidade objetiva, se coexistirem atenuantes ou excludentes, que atuem sobre o nexo de causalidade” (REsp n. 866.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2007, DJe de 7/3/2008, grifo nosso).

Corrobora ainda:

“Sabe-se, contudo, que a responsabilidade da Administração Pública, que hoje atingiu o ápice de seu caminho evolutivo, consagra o princípio do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes [...] Filio-me ao entendimento de que o citado dispositivo constitucional aplica-se indistintamente a todos os casos em que se perquira a responsabilização estatal, seja por condutas comissivas, seja por condutas omissivas. A distinção promovida pelo legislador não se justifica em função da postura ativa ou omissa dos agentes do governo, mas, sim, diante das peculiaridades dos serviços e ações que são impostos ao Estado, bem como em virtude de sua posição perante a sociedade, de garantidor da ordem e do bem-comum. Dessa forma, foi-lhe imposta uma carga de valoração negativa superior para os danos causados pelos prepostos estatais (nessa qualidade), em comparação àqueles mesmos danos causados por particulares, não importando, todavia, que o sinistro tenha decorrido de uma ação ou de uma omissão – orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento proferido em sede de repercussão geral (RE 841.526, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30.03.2016, acórdão eletrônico DJe-159 divulg 29.07.2016 public 01.08.2016).
(AREsp n. 2.746.806, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16/10/2024,
grifo nosso
)

Inclusive, desta forma segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS – DANOS ESTÉTICOS – TAXA SELIC – COBERTURA SECURITÁRIA – FRANQUIA – ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS PARCIALEMNTE PROVIDOS. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva. Inteligência do artigo 37, §6º, da CF. 2. A concessionária de serviços públicos não foi capaz de demonstrar, no caso concreto, a culpa exclusiva da vítima, de modo que deve responder pelos danos ocasionados em decorrência do atropelamento.[...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0034839-54.2013.8.08.0048, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Mar/2024, grifo nosso)

Nessa esteira, dispensa-se a comprovação de culpa, bastando que se verifique a conduta, nexo causal e dano, só podendo ser elidida nas hipóteses de fato exclusivo da vítima, caso fortuito/força maior, fato de terceiro.

In casu
, compulsando-se os autos, o Laudo Pericial emitido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (fls. 43/71) contatou que:

(...) o VEÍCULO RODOVIÁRIO COMBINADO DE CARGA SEMIRREBOQUE – UT2, é o protagonista passivo do acidente, para o qual contribuiu apenas com sua presença, tendo sua trajetória prioritária interceptada pelo veículo ÔNIBUS – UTI, protagonista direto ativo do sinistro, o qual adentrou à via preferencial sem respeitar as normas de circulação e conduta vigentes.

Consta, ainda, no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 81/85) que:

Assim, à vista dos elementos de informação acima citados, sobretudo declarações testemunhais e periciais, é bem de ver-se que o motorista da empresa Expresso Aracruz, GENECI FLÁVIO DA CUNHA, foi o responsável por dar azo ao acidente em tela, o qual culminou com o seu falecimento e demais vítimas, uma vez que o ônibus seguia sentido Barra do Riacho e colidiu com a carreta que seguia da Fábrica em sentido Jacupemba. Com a morte de GENECI, em desfavor dele pugnamos pelo ARQUIVAMENTO.

Nesta seara, é cediço que o motorista deverá adotar especial precaução ao aproximar-se de um cruzamento ou na execução de qualquer manobra, conforme arts. 34 e 44, do CTB, sendo que o art. 29, III, “a”, do mesmo diploma legal, prevê a preferência de passagem daquele que estiver circulando pela rodovia, senão vejamos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Conforme se depreende dos autos, o motorista do coletivo, ao sair de uma interseção e adentrar na rodovia ES-010 sem a devida cautela e a observância das regras de preferência, foi o causador do acidente descrito na exordial.

Brilhantemente pontuou o magistrado
a quo
:

Tais fatos são corroborados pelas testemunhas Josias Guilherme da Silva e Rosângela Márcia da Silva, que ao prestarem suas declarações em juízo (mídia digital de fl. 806) informaram que o preposto da requerida adentrou a via de rolamento em que trafegava o caminhão conduzido pelo genitor/filho dos requerentes sem se certificar da possibilidade completa de execução da manobra, ou seja, sem a garantia de que atravessaria por completo a pista de rolamento em que trafegava o caminhão antes da ocorrência do impacto entre os veículos. Nesse ponto, denoto ainda que as testemunhas foram enfáticas em relatar que no momento da colisão o preposto da requerida imprimia velocidade incompatível com o transporte coletivo, deixando de se atentar ao seu dever objetivo de cuidado. As declarações de pessoas que presenciaram o sinistro ajudam a demonstrar de forma ainda mais evidente o que fora declinado pelo perito criminal responsável pela análise do caso, e, notadamente, demonstram que o motorista contratado pela empresa requerida ao realizar uma conduta imprudente (adentrar a via de rolamento do veículo conduzido pelo genitor/filho dos requerentes antes da passagem completa do automóvel) causou de forma exclusiva o sinistro apontado.

Em que pese os argumentos da apelante, não prosperam as teses de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, ante o vasto conteúdo probatório carreado aos autos, restando incontestável a responsabilidade exclusiva do motorista da requerida EXPRESSO ARACRUZ LTDA pelo acidente e, comprovada a conduta, o dano e o nexo causal, e não se verificando culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros, caso fortuito e força maior como excludentes do nexo causal, decorre o dever de indenizar.

Outrossim, descabida a tese de que não se pode admitir a existência de solidariedade entre seguradora e segurado, conforme posicionamento consolidado do STJ: “em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012, grifo nosso).

Muito embora se trate de matéria com expressa previsão legal (art. 781 do CC), assim como registrou o juiz sentenciante, deixo assente que a responsabilidade da seguradora tem sua limitação aos termos da apólice.

Consoante apólice de fls. 150, verifica-se a cobertura contratual para “Danos Materiais Causados a Terceiros” com limite máximo de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e “Danos Morais Causados a Passageiros e Terceiros” com limite máximo de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), portanto, esses são os limites a serem observados pela litisconsorciada.

Quanto aos danos materiais, pleiteou a parte autora pensionamento, questão essa impugnada pela apelante.

Depreende-se dos autos que a vítima era genitor de João Manoel Oliveira Pocidonio e Ana Carolina Guabiraba Pocidonio, é inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida a reparação por danos materiais à prole, inclusive desnecessária a comprovação de impacto da renda da vítima no sustento da família, eis que presumida.

Nessa toada:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]

VI. Consoante o entendimento desta Corte, “a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova” (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015). [...] (AgInt no REsp 1554466/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016, grifo nosso)

Sendo assim, no caso de morte de genitor, é devida pensão aos filhos, conforme art. 948, II do CC, e, considerando que a vítima auferia o valor de R$ 1.517,05 (mil quinhentos e dezessete reais e cinco centavos), entendo que acertadamente o juízo primevo fixou em 2/3 (dois terços) do montante, perfazendo o valor de R$ 1.011,36 (mil e onze reais e trinta e seis centavos), com acréscimo do percentual relativo ao décimo terceiro salário e o adicional de férias, tendo em vista que fora demonstrado o vínculo empregatício do
de
c
ujus
.

Tocante ao pedido de abatimento dos valores pagos pelo INSS pela apelante, não merece ser acolhida tal irresignação recursal, uma vez que o STJ já firmou entendimento de que “o benefício previdenciário é cumulável com o pensionamento vitalício” (REsp 1884887/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021, grifo nosso), neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 1.795.855/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021, grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO DE CUJUS. PRECEDENTES. DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR RECEBIDO PELAS FILHAS. 1. A jurisprudência desta Corte é disposta no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes. 2. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida às filhas menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes. (...) (AgRg no REsp n. 1.388.266/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 16/5/2016, grifo nosso)

Quanto aos índices de atualização aplicáveis, é imprescindível registrar que o Exmo. Ministro Raul Araújo, ao julgar monocraticamente o RE nº 1.491.298/ES, deu provimento ao recurso para determinar a incidência da Taxa Selic, em substituição ao INPC-IBGE, para a atualização dos valores devidos a título de pensionamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARCELAS DA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Casa admite o prequestionamento implícito, entendido como o debate das teses jurídicas insertas nas normas apontadas como violadas, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal, sendo essa a situação dos autos" (AgInt no REsp 2.080.316/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).
2.
Segundo o entendimento do STJ, "após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de correção monetária
" (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe de 08/10/2021).
3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no Ag. em Recurso Especial nº1.491.298/ES. 2019/0114266-1. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Data de Publicação: 11/03/24).

No que diz respeito à atualização monetária do valor devido a título de pensão mensal, colhe-se da jurisprudência do STJ o seguinte:

“(...) 4. No caso do pensionamento mensal, em razão da incapacidade laborativa, 'As parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação' (EDcl no REsp 1.591.178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe de 25/04/2019). 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar parcial provimento ao recurso especial.” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.510.104/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/11/2019, DJe de 12/12/2019)

Como se vê, a fluência da correção monetária e dos juros moratórios se dá a partir do evento danoso e do vencimento de cada parcela, respectivamente, com incidência da taxa Selic, devendo ser reformada a sentença apenas para fazer consignar este ponto.

A seguradora argumentou, em continuidade, ser indevido o enquadramento da pensão mensal como dano material previsto na apólice, uma vez que se trataria de danos corporais, contudo, é certo que a pensão mensal decorrente de ato ilícito, destinada à recomposição do valor que os demandantes deixaram de usufruir em razão do falecimento do genitor e no contexto da subsistência familiar, possuindo nítida natureza de dano material, e não dano corporal.

Desta forma segue a jurisprudência deste Egrégio TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURADORA -PENSÃO MENSAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO DANO MATERIAL COBERTURA DA APÓLICE DE SEGURO RECURSO IMPROVIDO. 1. Ainda que seja resultante de um evento morte, o pensionamento mensal concedido encontra-se abarcado na indenização por danos materiais, prevista na apólice de seguro, isso porque a perda de renda possui evidente natureza material, independentemente de sua origem. 2. O próprio contrato de seguro separa as coberturas em danos corporais (dano físico e corpóreo com efeitos patrimoniais) e materiais (propriamente dito) especificando que esta última é a obrigação de reembolso assumida pela Seguradora, referente à(s) reclamação(ões) de terceiro(s), decorrente(s) exclusivamente de danos à propriedade material. 3. O pensionamento estabelecido decorre justamente da perda financeira amargada pelo agravado/beneficiário com o evento que vitimou seus genitores, em virtude de sua relação de dependência econômica para com eles, ou seja, dano estritamente patrimonial (material). 4. A pensão por morte devida está, portanto, inserida na indenização por danos materiais, e não na indenização por danos corporais. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047209000141, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, grifo nosso)

Em relação aos danos morais, destaca-se que, na hipótese, é inegável a violação aos direitos da personalidade da parte apelada, que suportou todo sofrimento físico e psicológico com a perda de seu pai/filho de forma abrupta e precoce, indo ao encontro de jurisprudência do STJ que “
considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22.06.2020, grifo nosso).

Nesse diapasão, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, o caráter repressivo e preventivo da indenização, a extensão do prejuízo causado à vítima, além da vedação do enriquecimento ilícito.

Todo este contexto fático me leva a concluir pela adequação do

quantum

arbitrado em sentença.

Inclusive, convém observar precedentes deste Colendo Tribunal em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PERTENCENTE A MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. DECAPITAÇÃO DE ALUNA PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. FALTA DO DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA DA MUNICIPALIDADE. MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS, ESPECIALMENTE ADOLESCENTES, NÃO OBSERVADAS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CRIMINAL E CÍVEL. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO CORRETAMENTE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA SOPESADOS EM CONJUNTO COM A EXCEPCIONALIDADE DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
7)
Muito embora os precedentes desta Corte de Justiça indiquem o arbitramento de indenização por dano moral em favor de pais que têm seus filhos vítima de acidente de trânsito fatal, em sua maioria, entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais), a depender das circunstâncias de cada demanda,
o caso aqui noticiado apresenta excepcionalidade que extrapola os dolorosos e cruéis casos citados, pois envolve a decapitação de uma adolescente, no meio da praça municipal, em frente aos seus amigos de escola e vizinhos de comunidade, tendo a genitora apelada que se deparar com o cenário de filme de terror ao ter ciência do óbito de sua filha pela falha na prestação do serviço de transporte escolar pelo município apelante, justificando o arbitramento da indenização em patamar superior, no montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), o que não afronta o princípio da proporcionalidade e nem acarreta enriquecimento indevido da recorrida. 8) Recurso desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005239-06.2016.8.08.0008, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023,
grifo nosso
)

Ademais, ao julgar a causa cuja origem decorre do mesmo fato, mesmo acidente, a ínclita Desembargadora Heloisa Cariello assim decidiu acerca dos danos morais, senão vejamos:

“
No caso concreto destes autos, penso haver circunstância fática que autoriza a manutenção do valor do dano moral no patamar de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada demandante, portanto, superior ao que tem sido ordinariamente fixado em casos envolvendo morte de familiar no contexto de acidente de trânsito.

O lastro probatório evidencia que a
causa mortis
do pai dos demandantes foi “carbonização” (fls. 49), o que torna mais trágica a súbita perda de um ente querido, acrescendo-se as dificuldades que foram adicionadas ao processo de luto e despedida diante de um corpo que se tornou reconhecível apenas por meio de “exame antropológico” realizado pelo DML (fls. 65).

Sem pretender medir a dor vivida pela perda de alguém (pois o sentimento é insondável e o sofrimento imensurável), não posso deixar de considerar que há, no caso, uma peculiaridade fática que, conforme delineado, torna o abalo emocional e psicológico ainda mais agudo.

Tal circunstância afasta, no meu entender, a aplicação dos precedentes que fixam o dano moral na hipótese de morte de familiar no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), razão pela qual entendo pela manutenção da indenização fixada na r. sentença vergastada em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada um dos demandantes”.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003907-64.2018.8.08.0030, 2ª Câmara Cível, Data: 26/Aug/2024)

Considerando que de igual modo faleceu a vítima destes autos, Senhor Patrick Pocidonio Pereira, conforme conta em Certidão de Óbito (fl. 30) e Laudo de Exame Cadavérico (fl. 31), sigo o posicionamento da douta Desembargadora, mantendo o valor nos termos da sentença, R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para Aurora Pocidonio, R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) para Ana Carolina Guabiraba Pocidonio e R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) para João Manoel Oliveira Pocidonio.

Já em relação aos índices de atualização dos danos materiais e morais
, uma vez que as obrigações em questão possuem natureza extracontratual, devem também as indenizações por danos materiais e por danos morais ser corrigidas pela Taxa Selic, nos termos da jurisprudência da Corte Superior e deste e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – ÍNDICE – OMISSÃO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL – TAXA SELIC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, é “possível a fixação dos índices de correção monetária na fase de execução quando não fixados na sentença executada, haja vista a ausência de coisa julgada” (TJES, Classe: Apelação, 062189000391, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).
2. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e art. 1.036 do CPC/2015), firmou-se o entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC (AgInt no REsp 1628809/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017).
3. Diante da nítida caracterização da litigiosidade no cumprimento de sentença é cabível, diante da jurisprudência pátria, o arbitramento de verba honorária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000717-93.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 19/08/21, grifo nosso)

Quanto aos ônus sucumbenciais, entendo que deve prevalecer a condenação do apelante nas verbas honorárias fixadas pelo juízo sentenciante, uma vez caracterizada sua resistência à lide, considerando que, tanto na contestação quanto na apelação, o apelante defendeu a total improcedência do pedido indenizatório.

Entendimento esse realizado em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Decidida integralmente a lide posta em juízo, com expressa e coerente indicação dos fundamentos em que se firmou a formação do livre convencimento motivado, não se cogita violação do art. 535 do CPC/1973, ainda que rejeitados os embargos de declaração opostos.
2. A Segunda Seção desta Corte, julgando o REsp 925.130/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, possui orientação no sentido de que a “seguradora, aceitando a denunciação da lide realizada pelo segurado, inclusive contestando os pedidos do réu, assume posição de litisconsorte passivo na demanda principal, podendo ser condenada direta e solidariamente a pagar os prejuízos experimentados pelo adversário do denunciante, nos limites contratados na apólice para a cobertura de danos causados a terceiros”.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem afirmou, categoricamente, que houve condenação solidária do segurado e da seguradora no título executivo judicial, desta última nos limites contratados na apólice.
Ademais, da análise do título exequendo, verifica-se que houve explícito reconhecimento de que, com a aceitação da denunciação da lide, a seguradora foi incluída no feito na condição de litisconsorte passiva e não como assistente litisconsorcial, ficando expresso que os autores poderiam cobrar diretamente da denunciada o valor da indenização.
4.
A seguradora, na condição de litisconsorte passiva, dado o acolhimento da denunciação da lide, também tornou-se responsável pelo adimplemento da condenação perante o autor da ação indenizatória, devendo, do mesmo modo, responder pelos consectários legais decorrentes de tal condenação, ou seja, correção monetária e juros de mora.
5. A responsabilidade da litisdenunciada pelo pagamento dos juros moratórios deve ser contada a partir de sua citação na ação indenizatória, pois, embora não exista o vínculo contratual entre a seguradora e a parte autora, a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada.
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 805.562/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 1/2/2017, grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DESPESAS MÉDICAS. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO INDICADO PELO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE REEMBOLSO ATÉ O VALOR LIMITADO EM CONTRATO. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. 'Tendo a Corte de origem expressamente manifestado a existência de resistência qualificada à pretensão autoral, inclusive com a apresentação de contestação e agravo de instrumento, não há falar em irregularidade na condenação da ré ao pagamento de honorários e demais despesas processuais' (AgRg no AREsp n. 513.903/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2015, DJe 16/9/2015). 2. Esta Corte possui jurisprudência firmada de que, quando o acórdão proferido é de cunho condenatório, devem os honorários advocatícios ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 589.770/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017) Além disso, "O Tribunal de origem concluiu que houve pretensão resistida. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
(AgRg no AREsp 593.888/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 5/5/2015,
grifo nosso
).

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença apenas para que a pensão mensal em favor dos requerentes seja atualizado pela Taxa Selic e as parcelas vencidas e vincendas serão acrescidas de juros de mora, com base na Taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a contar de cada vencimento, com responsabilidade da seguradora limitada aos valores definidos na apólice.

Majoro os honorários advocatícios em 13% (treze por cento) sobre a condenação.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

Eminentes Desembargadores, na sessão de 04/02/25 pedi vista dos autos em razão da divergência inaugurada e do julgamento estendido.

Rememoro que o presente feito trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANA CAROLINA GUABIRABA POCID
Ô
NIO, JOÃO MANOEL OLIVEIRA POCIDÔNIO

e

AURORA POCIDÔNIO

em face de

EXPRESSO ARACRUZ LTDA

e

ESSOR SEGUROS S/A
,
colimando a condenação destes ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais em razão do acidente que vitimou o Sr. Patrick Pocidônio Pereira, pai dos dois primeiros autores e filho da última.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as requeridas ao pagamento de:

I)
pensão mensal em favor dos requerentes João Manoel Oliveira Pocidônio e Ana Carolina Guabiraba Pocidônio, no valor de R$1.011,36 (mil e onze reais e trinta e seis centavos) mensais, com acréscimo do décimo terceiro salário e adicional de férias, o valor deve ser dividido entre os dois credores e atualizado anualmente pelo INPC/IBGE, com termo inicial da obrigação no dia do falecimento de Patrick Pocidônio Pereira, em 18 de maio de 2017, o termo final da pensão será, respectivamente, em 22 de agosto de 2035 para João Manoel Oliveira Pocidônio e 17 de setembro de 2040 para Ana Carolina Guabiraba Pocidônio, as parcelas vencidas serão acrescidas de juros de mora e correção monetária, com base na Taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a contar de cada vencimento, com responsabilidade da seguradora limitada aos valores definidos na apólice e

II)

indenização por danos morais, no valor total de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais), distribuídos da seguinte forma: R$70.000,00 (setenta mil reais) para Aurora Pocidônio, R$63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) para Ana Carolina Guabiraba Pocidônio e R$63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais) para João Manoel Oliveira Pocidônio, acrescido de juros de mora pela Taxa Selic (art. 406 do CC), com termo inicial a contar da data do acidente, a responsabilidade da seguradora também está limitada aos valores definidos na apólice de seguro.

O em. Des. Relator Jorge Henrique Valle dos Santos deu parcial provimento ao apelo interposto por

ESSOR SEGUROS S/A
para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas
“para que a pensão mensal em favor dos requerentes seja atualizado pela Taxa Selic e as parcelas vencidas e vincendas acrescidas de juros de mora, com base na Taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a contar de cada vencimento, com responsabilidade da seguradora limitada aos valores definidos na apólice”.

Realizou, ainda, a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para
13% (treze por cento) sobre
o valor da
condenação.

O em. Des. Sérgio Ricardo de Souza inaugurou parcial divergência
apenas para que não seja majorada a verba honorária recursal.

O em. Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima proferiu voto para acompanhar o em. Relator.

Pedi, então, vista dos autos para melhor análise das questões levantadas, em razão do julgamento estendido.

Pois bem. Após refletir acerca das ponderações expostas pelos em. Pares, não tenho dúvidas em acompanhar o em. Des. Relator no que se refere ao mérito da demanda e, portanto, dar parcial provimento ao recurso para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para que a pensão mensal em favor dos requerentes seja atualizada pela Taxa Selic, a contar de cada vencimento, com responsabilidade da seguradora limitada aos valores definidos na apólice.

Nada obstante, com relação à majoração recursal da verba honorária sucumbencial, entendo não ser o caso de sua aplicação, uma vez que, nos termos da tese vinculante fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº1.865.553/PR, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1059),
“a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido
integralmente
desprovido ou não conhecido pelo tribunal
,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Considerando, portanto, o parcial provimento do apelo ora em análise, não há que se falar em majoração recursal da verba honorária.

Ante o exposto, rogo vênia ao em. Des. Relator Jorge Henrique Valle dos Santos e acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA